Tribunal: TJBA
Processo: 0000580-34.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000580-34.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM

APELADO: EDNA JESUS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO, BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE

SR02

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR(A) SEM CONCURSO PÚBLICO
. FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRATO NULO. EFEITOS RECEBIMENTO DE SALÁRIO E FGTS. REPERCUSSÃO GERAL – STF. SÚMULA 466 DO STJ.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO..

1.

A
matéria da presente lide é relativa a
servidores públicos. Havendo lei que disciplina o vínculo havido entre as partes tem-se que a relação possui caráter jurídico-administrativo e a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum.

2.

Para as ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF.
In casu
, o vínculo que se busca anular teve início em 01/04/2004, ou seja, já estava em curso o prazo prescricional trintenário quando do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014) e, considerando a modulação dos efeitos, a prescrição de fundo do direito somente ocorreria em 2019. Dessa forma, não ocorreu a prescrição.

3.

Dos autos, vê-se que o apelante se beneficiou dos serviços prestados pela Recorrida, sendo que o labor desta destinava-se ao atendimento de necessidades de caráter permanente e não para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, o Recorrente não se desincumbiu de provar a real transitoriedade da contratação, para justificar a contratação sem concurso público;

4
.

O que se pode perceber é utilização de métodos escusos para a contração de servidores, usando instrumentos de contratação de diversos, de forma a violar princípios da administração Pública, quais sejam: moralidade, legalidade, impessoalidade, previstos no texto constitucional, bem assim direitos dos servidores. Nenhuma dúvida, pois, da nulidade dos referidos contratos;

5.

A contratação nula de servidor sem concurso público tem como efeitos possíveis o recebimento de salário pelo servidor, durante todo o período do vínculo, bem assim a percepção do saldo de FGTS;

6.

Apelo do réu não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.

0000580-34.2014.8.05.0225,
em que são apelante e apelada respectivamente

MUNICÍPIO ITATIM
e
EDNA JESUS DO ROSÁRIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade, mantendo-se a sentença.